Tribunal: STF
Processo: RE 1550535
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Ituiutaba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir” (Apelação Cível nº 1.0000.24.423505-7/001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. Jair Varão, j. em 25.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 30, I, e 37, da Constituição Federal. Argumenta-se que o tema 1.184 da Repercussão Geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ deveriam ser interpretados à luz do princípio da autonomia tributária e financeira dos municípios. Afirma-se “o interesse de agir e a diligência do exequente no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência de o Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública, notadamente considerando que, conforme informado, a Municipalidade tem publicado legislação visando à quitação do crédito pela via administrativa.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte (id: 6db3827b):



    “Nos termos da r. sentença singular, houve a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    A despeito da manifestação do Município no sentido de prosseguimento da execução, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, tendo em vista o baixo valor do crédito executado. 



    Pois bem. O interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao direito material perante o Poder Judiciário, para o deslinde de um conflito de interesses entre as partes.



    [...]



    In casu, não obstante a constituição do crédito tributário em favor da Fazenda Municipal entendo pela inexistência do interesse de agir. O crédito a ser satisfeito na presente execução fiscal, não seria suficiente nem mesmo para cobrir as despesas com o ajuizamento da demanda. 



    Não é razoável permitir o processamento de execuções para obtenção de quantia inferior ao custo de cobrança, provocando, assim, prejuízo aos cofres públicos, podendo-se cogitar, inclusive, em possível improbidade administrativa.



     Nesse sentido, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal admite o cancelamento de créditos de valores inferiores aos custos da cobrança (art. 14, § 3º, inciso II, da Lei Complementar 101/00).



    [...]



    Para além, o Plenário do STF em julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC decidiu que a Justiça pode extinguir processos judiciais pelos quais o poder público cobra débitos, as chamadas execuções fiscais, quando o valor for baixo. Na avaliação dos ministros, essas execuções custam caro para o poder público e hoje há ferramentas mais eficazes e econômicas de cobrar dívidas de baixo valor dos contribuintes. 



    [...]



    Neste sentido, revendo posicionamento e em atenção à Repercussão Geral reconhecida no RE 1.355.208/SC, TEMA1.184 bem como aos princípios da efetividade, eficiência que regem o processo civil, de rigor a manutenção da sentença.”



    Sobre a matéria, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.355.208-RG, leading case do tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 



    2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 



    3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”



    Destaco, ainda, como consignado em sentença (id: 75fe6a9e), que o recorrente foi intimado a se manifestar e comprovar o cumprimento dos requisitos delineados no precedente acima. Confira-se:



    “Diante deste cenário, vislumbro que a parte exequente, após ser provocada para manifestar e comprovar os requisitos firmados na tese do Tema de RG 1.184, apenas expressou irresignações quanto ao regramento incidente, defendendo sua não incidência no presente caso, sem que, contudo, fossem apresentadas eficazmente as medidas desjudicializadoras utilizadas antes da propositura da presente ação, o que macula as condições para conhecimento do processo, autorizando sua extinção.” 



    [...]



    Portanto, observando-se que a presente ação de execução fiscal foi proposta sem a prévia adoção das medidas previstas no Tema de RG 1.184, ainda, que após intimada especificamente sobre a tese firmada na referida temática a parte exequente não cuidou de comprovar a adoção das soluções possíveis, mesmo sabendo da possibilidade de extinção desta ação, entendo que outro não pode ser o resultado a se atingir, qual seja, a extinção desta execução fiscal pela ausência superveniente das condições da ação.” 



    (Processo nº: 5006685-10.2021.8.13.0342, 3ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba, Juiz de Direito: Adilson da Silva da Conceição, j. em 17.06.2024) (grifo nosso)



    Portanto, o entendimento encampado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Ademais, rever as premissas adotadas na origem, no sentido de que exequente não adotou as medidas previstas no tema 1.184, ausente o interesse de agir, demandaria a análise da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como da moldura fática delineada, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente